Tribunal: TCU
Processo: 001.036/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Lista sumária 12/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 93/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.036/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adah Macedo Semente (XXX.480.584-XX); Adair dos Santos Varcilio (XXX.097.087-XX); Adalgiza Felix da Silva Ferrari (XXX.816.061-XX); Adelia Bento Mussel de Souza (XXX.708.277-XX); Adevania Maria de Souza (XXX.807.868-XX); Adna Cristiane da Silva Santana Rebonatto (XXX.502.779-XX); Adriana Carlas de Lima Bezerra (XXX.718.034-XX); Adriana Castro da Penha (XXX.191.022-XX); Adriana Maria dos Santos de Menezes (XXX.177.423-XX); Adriana Ribeiro de Carvalho (XXX.460.834-XX); Adriana Rodrigues da Silva (XXX.254.522-XX); Adriana Rosa Pinto (XXX.469.877-XX); Adriana de Freitas Costa Leite (XXX.703.124-XX); Adriane de Araujo Santos (XXX.508.127-XX); Adriani dos Santos Andrade Gil (XXX.084.437-XX); Alba de Almeida dos Santos (XXX.638.044-XX); Albertina Dias Coelho de Santana (XXX.216.457-XX); Alcilene Canoe (XXX.986.732-XX); Alcinea Souza de Lima (XXX.232.517-XX); Alda Luiz Marcellino (XXX.223.387-XX); Aldeilde Gomes Dias (XXX.351.732-XX); Aldenira Monteiro da Rocha Florencio (XXX.830.544-XX); Alessandra Cunha Alves (XXX.050.856-XX); Alessandra Mendes Pinheiro Monteiro (XXX.104.172-XX); Alessandra Silva da Paixao (XXX.635.661-XX); Alessandra de Castro (XXX.063.156-XX); Alex Sandra Marques (XXX.947.956-XX); Alexandra Teixeira da Paixao (XXX.316.341-XX); Alexandrina Santos do Rosario (XXX.604.692-XX); Alexssandra de Almeida Xavier Matos (XXX.565.467-XX); Alicia Ribeiro de Brito Ordacgi (XXX.312.997-XX); Alik Mathias Pereira (XXX.842.742-XX); Aline Maria Cantuario de Brito (XXX.869.183-XX); Aline Silva da Paixao (XXX.338.031-XX); Altina Lopes da Silva (XXX.777.710-XX); Amanda Coelho de Souza (XXX.508.137-XX); Amanda Marques Delgado (XXX.007.836-XX); Ana Aline Castilho da Costa (XXX.604.591-XX); Ana Angela Rebello Flexer (XXX.203.437-XX); Ana Beatriz Tabalipa (XXX.904.097-XX); Ana Carolina Belves de Almeida (XXX.275.917-XX); Ana Carolina Crespo Nogueira (XXX.333.697-XX); Ana Carolina Pereira Amaral (XXX.202.956-XX); Ana Cecilia Ataide Machado de Morais (XXX.932.044-XX); Ana Claudia Lopes de Araujo Moratelli de Oliveira (XXX.264.127-XX); Ana Cleia Ferreira Santos (XXX.846.402-XX); Ana Concebida Urcino Filha (XXX.706.441-XX); Ana Cristina Barros de Luna (XXX.317.876-XX); Ana Cristina Moreira Schweitzer (XXX.877.941-XX); Ana Cristina Purcino Duclou (XXX.446.296-XX); Ana Flavia Caldas (XXX.612.227-XX); Ana Heloisa Ramos da Silva (XXX.341.562-XX); Ana Izabel Nascimento Araujo da Silva (XXX.703.507-XX); Ana Lucia Campos de Sao Thiago Martins (XXX.881.437-XX); Ana Lucia Ferreira Souto (XXX.438.494-XX); Ana Lucia Nunes de Castro (XXX.672.337-XX); Ana Lucia da Silva (XXX.107.317-XX); Ana Lucia dos Santos (XXX.857.395-XX); Ana Luisa Oliveira da Costa Reis (XXX.772.827-XX); Ana Luzia dos Santos (XXX.773.085-XX); Ana Maria Alves de Lima (XXX.463.337-XX); Ana Maria Moura Pegado (XXX.193.774-XX); Ana Maria Oliani Biagi (XXX.223.439-XX); Ana Maria Soares da Fonseca (XXX.265.867-XX); Ana Paula Vicente da Silva (XXX.162.744-XX); Ana Sueli de Oliveira Serva Fabiano (XXX.315.918-XX); Ana Tereza Felix da Silva Zuchini (XXX.780.401-XX); Ana de Freitas Guimaraes (XXX.050.967-XX); Anaelis Maia Nogueira Araujo (XXX.170.103-XX); Analice Victoria Andrade Souza (XXX.474.216-XX); Anamaria Guimaraes de Barros Passos (XXX.532.450-XX); Andrea Larosa Ferreira de Moraes (XXX.916.987-XX); Andrea Paola Zambrano de Lima (XXX.723.622-XX); Andrea Rodrigues Viana da Fonte (XXX.377.204-XX); Andrea Vale (XXX.873.684-XX); Andreia Moscardini Giru (XXX.572.790-XX); Andressa Macedo de Melo (XXX.227.947-XX); Andreza da Conceicao de Souza Lima (XXX.751.114-XX); Andrielly Cristina Pereira Amaral (XXX.129.958-XX); Angela Carla da Rocha Schiffler (XXX.820.434-XX); Angela Maria Bezerra de Amorim (XXX.399.314-XX); Angela Maria Leitao de Almeida Pereira (XXX.481.147-XX); Angela Maria de Abreu Lamb (XXX.928.300-XX); Angela Martins (XXX.985.307-XX); Angela Oliveira da Silva Bernardino (XXX.927.747-XX); Angelica Adelina Primi (XXX.505.138-XX); Anita Claudia Bustos Rosa (XXX.141.527-XX); Anna Corina Bustos Peres (XXX.116.247-XX); Antony Gabriel Pessoa Mesquita (XXX.277.332-XX); Aparecida Soares Verol (XXX.837.387-XX); Aponira Monteiro da Rocha Oliveira (XXX.464.914-XX); Arthur Emanuel Nascimento Medalha (XXX.072.282-XX); Arthur Izidoro Esteves da Silva (XXX.992.437-XX); Aurina Monteiro da Rocha (XXX.648.094-XX); Barbara Beatriz Sousa Khouri Piquet (XXX.761.401-XX); Barbara Celeny Coelho de Souza (XXX.863.537-XX); Barbara Maria de Paula Souza (XXX.480.337-XX); Beatriz Valerio da Silva Souza Campos (XXX.692.747-XX); Beatriz de Fatima Rodrigues Ferreira (XXX.436.359-XX); Benedita Ferreira de Sousa (XXX.632.022-XX); Benedita da Silva Muniz (XXX.156.695-XX); Benjamim Maciel Santos (XXX.340.311-XX); Berenice Maders Escovar (XXX.860.190-XX); Bernardete da Rosa Novak (XXX.901.769-XX); Blenda Huana Martins Brito (XXX.619.772-XX); Brenda Kimberly Melo Batista Azevedo (XXX.759.032-XX); Bruna Cavalheiro Cunha Valejo (XXX.080.051-XX); Camila Vasconcelos Brito Felix (XXX.237.197-XX); Camilla Araujo de Godoi (XXX.222.222-XX); Carine Souza Teixeira (XXX.570.284-XX); Carla Germano Souza Maria (XXX.600.468-XX); Carla Patricia de Athayde Brascher (XXX.990.298-XX); Carlie Denise Goncalves Ribeiro Schunemann (XXX.047.540-XX); Carlos Henrique Oliveira Ferreira Silva (XXX.785.201-XX); Carmen Fernanda de Athayde Brascher Veneziani (XXX.990.388-XX); Carmen Lucia Fortuna Rial (XXX.937.530-XX); Carolina Marques Chaves Galvao (XXX.767.034-XX); Caroline Andiara dos Santos Lacerda de Souza (XXX.646.268-XX); Caroline Tavares Muniz Barreto (XXX.711.519-XX); Cassandra Hoyos Fernandes Cacaes (XXX.609.951-XX); Catarina Ana Batista Mohilla (XXX.239.497-XX); Cecilia Maria Longo (XXX.627.658-XX); Celia Goulart da Costa Paiva (XXX.477.007-XX); Celia Maria Fernandes (XXX.081.974-XX); Celia Regina da Rosa (XXX.102.239-XX); Celina da Costa Bourdon (XXX.505.294-XX); Cheila Pereira do Nascimento (XXX.974.034-XX); Christiane Cunha Alves (XXX.892.606-XX); Cintia Souza Teixeira (XXX.620.570-XX); Claide Cavalcante Maranhao de Holanda (XXX.554.564-XX); Claudete Mendes Pereira (XXX.332.749-XX); Claudete das Gracas Waltrick de Carvalho (XXX.469.409-XX); Claudia Alessandra de Almeida Oliveira (XXX.907.168-XX); Claudia Andrea Prata Ferreira (XXX.396.957-XX); Claudia Andreia Mayer Bossle (XXX.138.870-XX); Claudia Cristina Vicente Ferreira (XXX.602.414-XX); Claudia Fernanda Silva de Santa Rita (XXX.574.867-XX); Claudineide Vieira dos Santos Cabral (XXX.115.084-XX); Claudio Leite Fernandes (XXX.933.907-XX); Clementina Vargas de Freitas (XXX.423.401-XX); Cleonice de Oliveira Rosario Costa (XXX.285.366-XX); Clotilde Alves da Silva (XXX.478.468-XX); Conceicao de Maria Moreira Campos Brito (XXX.089.653-XX); Consuelo Adriana Angeli de Carli (XXX.011.954-XX); Cristiane Hermes de Souza (XXX.234.597-XX); Cristiane Peixoto Altenbernd (XXX.746.277-XX); Cristiane Santos Alves (XXX.704.267-XX); Cristiane Vieira da Silva Nunes (XXX.094.971-XX); Cristina Hermes de Souza (XXX.524.327-XX); Cristina Iara Greco Xavier (XXX.142.500-XX); Cristina Muniz Barreto (XXX.770.729-XX); Cristina Tadeu Costa Dutra (XXX.355.297-XX); Cynara Ramos da Silva (XXX.049.372-XX); Dafne Sophia Alencar de Lima (XXX.901.292-XX); Daisy Grieco de Morais e Moura (XXX.508.780-XX); Dalila Belem Barros Palmeira (XXX.732.792-XX); Dalila Galvao de Oliveira (XXX.242.881-XX); Dalila Goncalves dos Santos (XXX.598.637-XX); Dalva Marques de Azevedo Souza (XXX.041.188-XX); Damares Severina Ferreira (XXX.302.284-XX); Danae Carmen Saldanha de Oliveira (XXX.014.551-XX); Daniela Balieiro Anastacio Barros (XXX.330.417-XX); Danielle Aquino Finkler (XXX.818.030-XX); Darci Ramos de Lima (XXX.244.104-XX); Darci dos Santos Vilela (XXX.167.788-XX); Davi Kelvin Santos Silva (XXX.726.912-XX); Dayana de Mello de Macedo (XXX.062.871-XX); Debora Cavalheiro Cunha (XXX.468.021-XX); Debora Cristina Marques de Oliveira (XXX.460.956-XX); Deiziani Freire Silva (XXX.189.302-XX); Denise Tadeu Franco de Toledo e Ricci (XXX.676.452-XX); Denise Werneck Machado (XXX.559.507-XX); Denize Anunciada de Lima (XXX.255.004-XX); Deraci Moreira de Oliveira (XXX.014.071-XX); Deuselia Barbosa da Silva (XXX.632.786-XX); Diana Carlas de Lima (XXX.861.984-XX); Dilma de Moura e Silva (XXX.876.604-XX); Dirce Ribeiro Leal (XXX.429.607-XX); Diva Ferreira da Silva (XXX.194.518-XX); Djacilena Francisco das Neves (XXX.894.107-XX); Djalcenira Francisco das Neves (XXX.563.217-XX); Donatella Pereira (XXX.784.061-XX); Doroty Aparecida Vilela (XXX.893.328-XX); Dulce Maria Riera da Silva (XXX.990.117-XX); Dulcelina Odete Chagas Scussel (XXX.431.599-XX); Dulcilene Junqueira Cruz (XXX.052.402-XX); Dulcineia de Souza Pinho (XXX.689.822-XX); Dyrce Passos Cardoso (XXX.455.336-XX); Edilamar Rodrigues Ribeiro (XXX.474.740-XX); Edina Maria Mainardi Falcao (XXX.249.790-XX); Edjane Alves Macieira (XXX.481.594-XX); Edna Arcanjo Bezerra Clemente (XXX.567.524-XX); Edna Fatima Marcondes de Espindola (XXX.493.289-XX); Edna Maria Fernandes da Silva (XXX.377.627-XX); Edna Maria Freire Rebelo (XXX.850.974-XX); Edna Onofre de Souza (XXX.955.578-XX); Ednalva Onofre de Souza (XXX.254.928-XX); Ednea Onofre de Souza Santos (XXX.801.458-XX); Efigenia Pereira de Toledo Silva (XXX.218.348-XX); Elaine Cristine da Silva Santos (XXX.586.737-XX); Elaine Maria Macieira (XXX.919.034-XX); Elba Maria Rangel Pinheiro (XXX.800.517-XX); Elda Maria Tomaz Falk (XXX.406.994-XX); Elen Brandao Pimentel (XXX.025.306-XX); Elen de Cassia Lemos Barreto Maciel (XXX.238.123-XX); Eli Ribeiro de Britto (XXX.384.807-XX); Eliana Celia Valente dos Santos (XXX.625.272-XX); Eliana Galvao Ramos dos Santos (XXX.555.728-XX); Eliana Ottoni Ribeiro (XXX.521.021-XX); Eliana Soledade Reis (XXX.666.205-XX); Eliane Alves Macieira Cezario de Oliveira (XXX.962.074-XX); Eliane Brandao Pimentel Goncalves (XXX.083.426-XX); Eliane Brilhante de Albuquerque Pereira (XXX.152.537-XX); Eliane Dalila Theilacker Assumpcao (XXX.121.969-XX); Eliane Perpetuo Socorro da Silva Rebello (XXX.859.407-XX); Eliane Ramos Lira (XXX.817.727-XX); Eliani Aparecida dos Santos Reina Zwar (XXX.831.738-XX); Eliene Alves Macieira (XXX.488.414-XX); Elisa Valeria Santos da Silva (XXX.626.386-XX); Elisabel de Abreu Ferriche (XXX.392.921-XX); Elisabete de Lourdes Hugentobller (XXX.096.380-XX); Elisandra Francisco de Souza (XXX.660.439-XX); Elisangela Rosa dos Santos (XXX.616.544-XX); Elisjane de Araujo Gomes (XXX.321.484-XX); Elismar Penteado de Almeida (XXX.155.228-XX); Eliza Ondina Ferriche Fonseca (XXX.918.330-XX); Elizabete Franca de Oliveira (XXX.411.044-XX); Elizabete Modesto (XXX.970.378-XX); Elizabeth Ferreira (XXX.224.067-XX); Elizabeth Junha de Araujo Alves (XXX.281.631-XX); Elizabeth de Andrade Lanhas (XXX.329.237-XX); Elizabeth de Castro Serique (XXX.396.672-XX); Elizandra Aparecida Silva de Carvalho (XXX.851.426-XX); Elke Stelling (XXX.021.907-XX); Elzani Bastos da Costa Carvalho (XXX.932.824-XX); Emanuel Felipe Oliveira do Espirito Santo (XXX.418.185-XX); Emilia Joana Ramos Fernandes Dias (XXX.855.201-XX); Emilly Victoria Correa (XXX.526.721-XX); Eneida Caruso Carvalho (XXX.354.187-XX); Eneida Heloisa Helena Evangelista (XXX.573.787-XX); Enelita Araujo de Franca (XXX.668.744-XX); Eni Prado da Costa (XXX.392.690-XX); Eniamar Alves de Almeida (XXX.992.417-XX); Ermelinda Moretto (XXX.168.498-XX); Eronilza Alves Monteiro (XXX.267.404-XX); Erotilde Paredes Arguelho da Cunha (XXX.383.731-XX); Estefane Vitoria Ascencao Borba dos Santos (XXX.783.817-XX); Ester Maria Fernandes (XXX.452.624-XX); Esther Frezza Villar de Araujo (XXX.436.018-XX); Eva Maria Chaves da Silva (XXX.399.627-XX); Eva Mariano Coura (XXX.583.497-XX); Fabiana Fabricio da Silva Lima (XXX.995.884-XX); Fabiana Ferreira Caetano (XXX.293.116-XX); Fabiana Filomena Pereira (XXX.344.848-XX); Fabiana Goes do Nascimento (XXX.307.177-XX); Fatima Andrea Gomes Pereira (XXX.321.407-XX); Fatima Aparecida Moreles Arevalos (XXX.669.021-XX); Fatima Maria Bezerra de Figueiredo (XXX.018.604-XX); Fatima Pacheco Chaves (XXX.270.346-XX); Fernanda Ferreira Caetano Souza (XXX.170.386-XX); Fernanda Inda Silveira Campos de Carvalho (XXX.580.000-XX); Fernanda de Oliveira Rocha (XXX.587.138-XX); Franciele Bandarz Brasil (XXX.766.260-XX); Francineide Brilhante de Almeida (XXX.886.012-XX); Francinete Lima de Macedo (XXX.807.704-XX); Francisca Adriana Teles da Silva (XXX.623.302-XX); Francisca Alice Teles da Silva Pereira (XXX.223.622-XX); Francisca da Silva Guimaraes (XXX.404.867-XX); Francisnete Graciane Araujo Martins (XXX.734.521-XX); Gabriela Fabra (XXX.952.430-XX); Gabriela Savi Mondo Sandrini (XXX.320.889-XX); Gabriela Zugliani Araujo de Mattos (XXX.005.137-XX); Gabrielle Vargas dos Santos (XXX.665.860-XX); Geise Durange Garcia Ferreira (XXX.622.127-XX); Georgina Silva Soares (XXX.188.567-XX); Gilda Ferreira da Silva (XXX.407.004-XX); Gildete Maria da Silva Santos (XXX.549.514-XX); Gilmara Ribeiro Maia (XXX.746.057-XX); Giselda Maria de Oliveira Berti (XXX.201.138-XX); Gisele de Oliveira Lins (XXX.887.538-XX); Gisele de Souza Goncalves (XXX.843.201-XX); Gisleine de Oliveira Lins Felippe (XXX.034.048-XX); Giulia Lima Pires (XXX.898.572-XX); Gladis Pereira Torres (XXX.271.010-XX); Glaucia Jane Divina da Fonseca (XXX.046.841-XX); Gleice dos Santos Pereira (XXX.532.232-XX); Gleicivania Xavier Alecrim (XXX.132.291-XX); Glenda Huana Martins Brito (XXX.756.082-XX); Gloria Maria Pedroso de Faria (XXX.171.438-XX); Graca Maria Pinheiro de Carvalho Costa (XXX.015.665-XX); Graciara Casimiro dos Santos Mello (XXX.871.067-XX); Graciele Silva de Lima (XXX.619.484-XX); Graciete Rebelo da Silva Paiva (XXX.924.752-XX); Grazieli Scavacini Lacerda de Souza (XXX.618.788-XX); Greci Mara Garcia Farias (XXX.072.530-XX); Guidia Marcia Pita da Silva (XXX.364.457-XX); Gumercinda Maria de Oliveira Pierre (XXX.603.608-XX); Hanna Luiza de Andrade Costa (XXX.062.252-XX); Hannah Goncalves Rodrigues (XXX.842.348-XX); Helaria Silvano Nunes (XXX.535.246-XX); Helena Carmen do Rego Barros Barbosa (XXX.328.912-XX); Helena Heringer Milagres (XXX.163.926-XX); Helenir Rodrigues Oliveira Pires (XXX.921.581-XX); Hellen Gomes de Freitas Dalcastanhy (XXX.347.341-XX); Herlem Nunes de Franca e Silva (XXX.358.414-XX); Hevelyn Conceicao de Oliveira (XXX.095.725-XX); Hortencia Severo Moro (XXX.802.560-XX); Iara Paula de Carvalho Santos (XXX.143.458-XX); Ida Regina Rosental Kleiner (XXX.952.167-XX); Igara Galvao de Oliveira Nogueira (XXX.900.658-XX); Igor Baptista dos Santos (XXX.574.467-XX); Ilka Ferreira da Silva (XXX.005.694-XX); Iole Lourdes Dotto Salve (XXX.175.700-XX); Ione Pontes Barreto (XXX.333.127-XX); Ione Terezinha Montiel dos Santos (XXX.901.691-XX); Ionice Borges Moreira (XXX.294.108-XX); Iraelza de Jesus Soares Ferreira (XXX.902.383-XX); Iranilda do Nascimento Ferreira (XXX.527.862-XX); Irlei Maria da Conceicao de Oliveira Barros (XXX.746.704-XX); Irleide Cristina Barros de Almeida (XXX.002.758-XX); Isabel Cristina Oliveira de Araujo (XXX.642.508-XX); Isabel Magda Said Pierre Carneiro (XXX.123.493-XX); Isabela Soares de Castro (XXX.019.886-XX); Isabelle Lima Pires (XXX.898.772-XX); Isabelly Caroline Pessoa Mesquita (XXX.203.442-XX); Isis Moura Pegado Suassuna (XXX.607.634-XX); Isis Vasconcellos Mourao (XXX.015.567-XX); Isley Mendes Yule (XXX.217.491-XX); Ivaleide Maria Barros Cavalcanti (XXX.682.934-XX); Ivone Maria da Silva Nunes (XXX.475.114-XX); Ivone Pontes Barreto (XXX.535.707-XX); Ivonice Bossle de Abreu (XXX.419.091-XX); Jacirema da Silva Sousa (XXX.027.642-XX); Jacqueline Jacintho Monteiro (XXX.968.657-XX); Jacqueline dos Santos Silva (XXX.660.459-XX); Janaina Lucia Apolinario Francisco (XXX.140.247-XX); Janaina da Silva (XXX.444.307-XX); Jane Mary Izquierdo Cafrune (XXX.548.070-XX); Janete Oliani Goncalves (XXX.535.789-XX); Janete Silva de Souza (XXX.192.892-XX); Janette Teixeira Mota Tavares de Oliveira (XXX.068.148-XX); Janira Silva de Sousa (XXX.319.292-XX); Jerusa Dias Garcia (XXX.406.104-XX); Joana D Arc Ramos da Silva Jurinich (XXX.131.424-XX); Joana Mara Farias Silveira (XXX.252.540-XX); Joao Lucas Viana dos Santos (XXX.439.882-XX); Joceani Furquim Viana (XXX.395.860-XX); Joicemari Rodrigues Muniz Barreto (XXX.265.090-XX); Jonas Loyola Barros de Souza (XXX.689.357-XX); Joquebede da Rosa (XXX.653.489-XX); Josceny Goncalves Pereira Canavez (XXX.975.686-XX); Jose Lucinaldo da Silva Junior (XXX.794.254-XX); Josiane Ferreira Gomes (XXX.307.831-XX); Josieli Andrade dos Santos (XXX.527.772-XX); Joviniana Costa (XXX.127.957-XX); Joyce Beatriz Zanoni (XXX.766.595-XX); Jucara Farias Alves (XXX.698.468-XX); Julia Araujo de Godoi (XXX.391.447-XX); Julia Vitoria Silva Santos (XXX.948.731-XX); Juliana Ascencao Borba dos Santos (XXX.253.017-XX); Juliana de Andrade Lima (XXX.205.204-XX); Juliani Bruna Zanoni (XXX.763.225-XX); Julianne Silva do Nascimento Ferreira (XXX.875.821-XX); Julice Virginia Spegiorin Maciel (XXX.191.409-XX); Junia Oliveira Pereira Trindade (XXX.833.227-XX); Juscilene Carvalho dos Santos Pereira (XXX.410.976-XX); Jussara Maria Bueno Maciel (XXX.215.800-XX); Kaiky Luiz da Silva Pacheco (XXX.149.857-XX); Kamilla Goncalves Trindade (XXX.733.761-XX); Karina Aparecida da Silva Queiroz (XXX.578.418-XX); Karla Adriana Estrela Cavalcanti (XXX.115.471-XX); Karla Rayol Gonzaga (XXX.809.617-XX); Karla Viviane Rocha da Silva (XXX.278.904-XX); Karoline Freitas de Andrade (XXX.975.051-XX); Kathya Lorena Zambrano de Lima (XXX.156.532-XX); Katia Duarte Santos de Macedo (XXX.618.807-XX); Katia Maciel Maia Toscano (XXX.171.493-XX); Katia Maria Bueno Sole (XXX.561.040-XX); Katia Roberta Maranhao (XXX.249.578-XX); Kesia Santos Silva (XXX.958.802-XX); Kessia Cristina de Aquino Silva (XXX.299.304-XX); Ketellyn Nauanny Bairros Freitas (XXX.428.420-XX); Kleber Luiz da Silva Pacheco (XXX.149.767-XX); Kylvya de Brito Ribeiro Barros (XXX.731.077-XX); Laiane de Souza Silva (XXX.126.754-XX); Lais Toledo Tavares (XXX.665.591-XX); Laiza Vianna Fernandes Damasceno (XXX.463.547-XX); Lara Bavoso Goetzke (XXX.296.869-XX); Larissa Elisa Moreira Lourenco (XXX.168.836-XX); Laura Aparecida Rocco Machado Amorim (XXX.233.358-XX); Laura Toledo Tavares (XXX.665.651-XX); Layla Nicoly Siqueira Paiva (XXX.348.062-XX); Layssa Tainan de Almeida Pessoa (XXX.979.782-XX); Leda Brito Santana Macedo (XXX.320.581-XX); Leda Cristina de Lemos Barreto Maciel (XXX.697.414-XX); Leda Maria Franco Sampaio (XXX.832.129-XX); Leda Pinheiro Cavalcanti (XXX.672.027-XX); Leila Regina Camargo Naime (XXX.857.728-XX); Leise Franca Cruz (XXX.466.977-XX); Leiza Maria Uranga Goncalves (XXX.211.781-XX); Leonor Pauxys do Rego Barros (XXX.621.327-XX); Leticia Rebello Tufvesson Nunes (XXX.952.287-XX); Leya de Araujo Azevedo (XXX.640.101-XX); Lia Marcia Novais dos Santos da Silva (XXX.217.485-XX); Lidia Penante Nascimento (XXX.149.432-XX); Lidiane Andreia da Silva Jara (XXX.082.300-XX); Lidice Maria Rogich (XXX.247.768-XX); Ligia dos Santos Cunha Bomfim (XXX.572.947-XX); Lilhian Angelita Soares Pereira (XXX.462.260-XX); Lilian Correa Silveira Pacheco (XXX.545.839-XX); Lilian Cristine Braga Costa de Oliveira (XXX.755.937-XX); Lilian Rebello Tufvesson (XXX.509.407-XX); Lindalva dos Santos Ramos (XXX.812.252-XX); Livia Fabra Schoenau (XXX.500.850-XX); Livia da Silva Santiago Oliveira (XXX.603.527-XX); Lizete Silva Carvalho (XXX.091.862-XX); Lorena Baptista dos Santos (XXX.173.567-XX); Louveli Gomes Almeida (XXX.431.530-XX); Luana Burgarelli Fontenele (XXX.238.581-XX); Luana Cavalcante Lima Gavin (XXX.368.202-XX); Luanna Alves de Sousa Soares (XXX.164.715-XX); Lucas Aquino Finkler (XXX.440.830-XX); Lucas Burgarelli Fontenele (XXX.873.931-XX); Lucia Helena Freitas da Silva Soleto Pimenta (XXX.028.737-XX); Lucia Rangel Pinheiro (XXX.637.467-XX); Lucia da Nobrega Loureiro (XXX.525.307-XX); Lucia de Fatima dos Santos Souza (XXX.358.204-XX); Luciana Emilia da Silva Queiroz (XXX.658.648-XX); Luciana Goncalves de Souza Wanderley (XXX.161.106-XX); Luciana Martins de Souza Senra (XXX.348.837-XX); Luciana Ramos da Costa e Silva (XXX.233.574-XX); Luciane Frizoni Torres (XXX.607.847-XX); Luciane Penante Nascimento (XXX.595.702-XX); Luciene Damasceno da Cruz (XXX.504.107-XX); Lucineia da Silva (XXX.142.199-XX); Lucy Alves (XXX.567.367-XX); Lucy Iecker dos Santos (XXX.602.057-XX); Lucy Mara Garcia Farias (XXX.678.980-XX); Luelza Carilo Silva Gomes (XXX.467.627-XX); Luiza Maria Bokelmann (XXX.934.867-XX); Luiza Maria Ribeiro Gomes (XXX.447.477-XX); Luiza de Marilac Coelho Linhares (XXX.766.803-XX); Luzia Rangel Pinheiro Domingos (XXX.418.487-XX); Luzia da Conceicao Leguica Herreira (XXX.733.540-XX); Luzinete Soares de Oliveira (XXX.502.847-XX); Madalena Cardozo de Moraes Pereira (XXX.728.018-XX); Magda Lucia Loureiro Gomes Chiochetta (XXX.496.440-XX); Maialle de Cassia Costa Neto (XXX.371.888-XX); Maila Elizabeth Celandroni Flores (XXX.238.590-XX); Mainara de Cassia Costa Neto (XXX.336.208-XX); Maite Louise de Melo Gadelha (XXX.353.621-XX); Maju Manuella da Silva Sousa (XXX.159.898-XX); Mara Iole Barroso (XXX.297.018-XX); Mara Wilson Ribeiro (XXX.606.406-XX); Marcela Cristina da Silva (XXX.777.748-XX); Marcella Santos Pires (XXX.895.289-XX); Marcia Aparecida Tonini Sanches (XXX.671.648-XX); Marcia Aparecida de Amorim Couto (XXX.259.218-XX); Marcia Cristina Ribeiro (XXX.497.627-XX); Marcia Freire dos Reis Gorny (XXX.939.088-XX); Marcia Janete Loureiro Gomes (XXX.431.800-XX); Marcia Paes Queiroz Freire (XXX.365.038-XX); Marcia Regina dos Santos Santana (XXX.384.080-XX); Marcia Ribeiro Rios Silva (XXX.165.328-XX); Marcia Wilson do Nascimento (XXX.036.846-XX); Margarete Rosa da Silveira (XXX.777.370-XX); Margareth Girardi Cesa (XXX.237.430-XX); Maria Angelica Quinteiro Soares (XXX.957.917-XX); Maria Angelica Quinteiro Soares (XXX.957.917-XX); Maria Angelica de Araujo Correa Luiz (XXX.239.367-XX); Maria Anunciada Gomes Gosson (XXX.893.404-XX); Maria Aparecida Goncalves Mendonca Ramos (XXX.289.307-XX); Maria Aparecida de Deus Cassaniga (XXX.529.118-XX); Maria Aparecida de Oliveira Silva (XXX.143.508-XX); Maria Barbosa Benedito (XXX.271.618-XX); Maria Benedicta Mesquita Asvolinsque (XXX.275.697-XX); Maria Catharina Rangel da Silveira (XXX.174.877-XX); Maria Cecilia de Carvalho Troia (XXX.656.447-XX); Maria Clara Oliveira da Silva (XXX.203.069-XX); Maria Claudia Moreira (XXX.623.486-XX); Maria Coeli Mollick Brandao (XXX.287.584-XX); Maria Cristina Araujo Correa da Rocha (XXX.885.257-XX); Maria Cristina Felix da Silva (XXX.869.511-XX); Maria Cristina Fortuna Rial (XXX.268.240-XX); Maria Cristina Goncalves dos Santos (XXX.277.715-XX); Maria Cristina Melo Fernandes (XXX.735.892-XX); Maria Cristina Rodrigues Barbosa (XXX.105.624-XX); Maria Cristina Tavares dos Santos (XXX.105.382-XX); Maria Cristina de Almeida (XXX.801.576-XX); Maria Danielle de Araujo Correa Luiz (XXX.547.487-XX); Maria Darcil de Carvalho (XXX.402.534-XX); Maria Eliani Ribeiro Rocha dos Santos (XXX.491.221-XX); Maria Elisa Dalcastanhy Lyra (XXX.268.321-XX); Maria Elisabeth Spegiorin (XXX.698.369-XX); Maria Elizabeth de Araujo Luiz (XXX.662.427-XX); Maria Emilia Barreto Rangel Heller (XXX.872.989-XX); Maria Estela Rocha Nascimento (XXX.091.165-XX); Maria Eulalia Braganca Crisostomo (XXX.251.890-XX); Maria Ferreira de Souza (XXX.665.162-XX); Maria Ferreira dos Santos Lima (XXX.063.672-XX); Maria Graciosa Macagnan Kunz (XXX.777.370-XX); Maria Helena Lima Conceicao (XXX.242.416-XX); Maria Helena Rangel Pinheiro (XXX.637.477-XX); Maria Helena da Silva Costa Moreira Maia (XXX.564.381-XX); Maria Iaci Pereira Machado (XXX.969.991-XX); Maria Iana Rodrigues Rocha Ferreira (XXX.211.852-XX); Maria Iara Pereira Machado (XXX.265.921-XX); Maria Ignez Pereira Machado (XXX.814.041-XX); Maria Inaia Pereira Machado (XXX.403.061-XX); Maria Ines de Fatima Cezario Estrazulas (XXX.012.190-XX); Maria Ines de Lara Garcia (XXX.099.680-XX); Maria Ione Marques Vaz (XXX.519.988-XX); Maria Isabel Tabalipa Ferreira (XXX.314.957-XX); Maria Isis Pereira Machado (XXX.946.211-XX); Maria Izabel Machado David (XXX.299.241-XX); Maria Joelma Soares (XXX.195.734-XX); Maria Jose Alves da Silva Cordeiro (XXX.669.863-XX); Maria Jose Araujo Luiz Fonseca (XXX.320.507-XX); Maria Jose de Castro Serique (XXX.519.652-XX); Maria Laura de Athayde Brascher (XXX.778.268-XX); Maria Liz Lima Domingues (XXX.513.029-XX); Maria Lucia Bizerra de Farias (XXX.625.347-XX); Maria Lucia Figueiredo de Castro (XXX.305.688-XX); Maria Lucia Goncalves Guerra (XXX.279.437-XX); Maria Lucia Luna (XXX.561.197-XX); Maria Lucia Vieira Monteiro (XXX.085.947-XX); Maria Luiza Paula de Souza Neves (XXX.214.977-XX); Maria Luiza Santos do Nascimento (XXX.468.790-XX); Maria Luiza de Souza Bino (XXX.376.503-XX); Maria Nelcina dos Santos Avelino (XXX.594.002-XX); Maria Norma da Silva Gomes (XXX.288.232-XX); Maria Norvina Coelho Linhares (XXX.685.523-XX); Maria Raquel da Silva dos Santos Vieira (XXX.407.048-XX); Maria Regina Furian (XXX.496.510-XX); Maria Rodrigues de Lima (XXX.413.224-XX); Maria Rosa Ribeiro Capistrano (XXX.613.972-XX); Maria Tereza Rabenhorst Mariottini (XXX.490.528-XX); Maria Vitoria Alves de Lima (XXX.954.977-XX); Maria Waltrudes Mollick Brandao (XXX.191.054-XX); Maria Zelia Santiago Nunes (XXX.850.425-XX); Maria da Apresentacao Andrade Gomes (XXX.597.604-XX); Maria da Conceicao Mollick Brandao (XXX.854.494-XX); Maria da Conceicao Silva (XXX.446.532-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.418.634-XX); Maria da Graca Santos Reichert (XXX.878.850-XX); Maria da Penha Franco Sampaio (XXX.762.827-XX); Maria da Soledade da Silva (XXX.820.954-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.070.201-XX); Maria das Gracas Ferreira Milagres (XXX.234.747-XX); Maria das Gracas Moreira de Oliveira (XXX.829.532-XX); Maria das Gracas Serafim Dias Braz (XXX.731.814-XX); Maria das Neves Costa da Silva (XXX.644.767-XX); Maria de Belem de Souza Santos (XXX.837.562-XX); Maria de Fatima Ferreira Bueno (XXX.623.990-XX); Maria de Fatima Gomes de Oliveira (XXX.758.204-XX); Maria de Fatima Goncalves Brennand (XXX.376.728-XX); Maria de Fatima Marques Maia (XXX.631.307-XX); Maria de Fatima Morais Bonfim (XXX.377.631-XX); Maria de Fatima Rola de Oliveira Morais (XXX.963.242-XX); Maria de Fatima Souza Santos (XXX.188.002-XX); Maria de Fatima de Oliveira Campos (XXX.736.302-XX); Maria de Lourdes Lampreia (XXX.441.534-XX); Maria de Lourdes de Oliveira (XXX.344.888-XX); Maria de Nazare Gomes Dias (XXX.920.992-XX); Maria de Nazare da Silva Lima (XXX.343.802-XX); Maria de Nazare da Silva Maues (XXX.790.642-XX); Maria de Nazare da Silva Sousa (XXX.393.202-XX); Maria do Carmo Peniche Leite (XXX.389.477-XX); Maria do Carmo Santiago (XXX.895.305-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.752.183-XX); Maria do Socorro Morais (XXX.318.567-XX); Maria dos Anjos Costa (XXX.486.174-XX); Mariana Aurea Goncalves Ferreira de Souza (XXX.167.468-XX); Mariana Benevides de Oliveira (XXX.494.977-XX); Mariana Heloisa Andrade Amaral (XXX.992.048-XX); Mariana Melo Moraes (XXX.469.427-XX); Mariane Cristina Moreira Lourenco (XXX.168.336-XX); Marilda Pacheco Assuncao (XXX.065.315-XX); Marilene Gomes Blank (XXX.172.110-XX); Marilia das Dores Reis Brandao (XXX.836.306-XX); Marilu Palheta de Arruda (XXX.339.731-XX); Marina de Lourdes Duarte Ferreira (XXX.324.936-XX); Marinalva Santos Ribeiro (XXX.978.795-XX); Marinalva Souza Silva Gomes (XXX.121.191-XX); Marisa Inez Theilacker Heckert (XXX.389.619-XX); Marisa Pacheco Assuncao (XXX.093.485-XX); Marisa Paes Queiroz Marson (XXX.493.978-XX); Maritza Zambrano de Lima (XXX.723.202-XX); Marivoni Teixeira Bossle (XXX.981.220-XX); Mariza Uellendahl da Silva (XXX.233.898-XX); Marlene Brilhante de Albuquerque Motta (XXX.607.657-XX); Marlene Martins Guimaraes (XXX.155.878-XX); Marlene de Medeiros Calvao (XXX.882.257-XX); Marli Griebeler de Meirelles (XXX.746.630-XX); Marli Wilson (XXX.313.776-XX); Marly Aparecida Bueno de Lima (XXX.297.000-XX); Marly Cutrim de Menezes (XXX.211.113-XX); Marta Cristina Pacheco Assuncao (XXX.115.185-XX); Marta Inaura Pantoja Passos (XXX.588.752-XX); Martha Loureiro Gomes (XXX.823.290-XX); Martha Rocha de Medeiros (XXX.126.627-XX); Martinha da Costa Barros (XXX.299.822-XX); Mary Francisca Gomes Machado (XXX.623.550-XX); Maryana Alves de Sousa Soares (XXX.100.025-XX); Marysnel Valvano Cerezetti (XXX.261.168-XX); Matheus Rente Peixoto (XXX.956.747-XX); Maximina Borges da Silva (XXX.851.337-XX); Mayara Fonseca da Silva (XXX.896.197-XX); Maysa Maria Amelia Evangelista (XXX.382.387-XX); Mayura Dornellas Silveira (XXX.213.550-XX); Mercedes Maria Carvalho de Freitas (XXX.966.575-XX); Mercia Freire dos Reis (XXX.528.888-XX); Miqueias de Oliveira do Espirito Santo (XXX.551.125-XX); Mirema Barreto Rangel (XXX.765.609-XX); Miriam Silva de Moura (XXX.136.187-XX); Mirian Stela Marques (XXX.069.166-XX); Mirta Maria Ponte Mendonca (XXX.558.543-XX); Monica Canedo (XXX.065.197-XX); Monica Castilho Joaquim Drummond (XXX.809.377-XX); Monica Goncalves de Mendonca (XXX.824.547-XX); Monica Maria Freire Rebelo (XXX.930.764-XX); Monica Resende Luz Souza (XXX.219.326-XX); Myriam Franco de Carvalho (XXX.164.521-XX); Nadia Mara Vaz Ferreira Biacchi (XXX.172.468-XX); Nahdinnye Chrystinnye Ferreira Alves Bueno (XXX.245.629-XX); Nancy Diniz Branda (XXX.668.357-XX); Natalia Aquino Finkler (XXX.818.140-XX); Nataniela Moreira (XXX.252.856-XX); Nathalia Capovila Soares (XXX.692.288-XX); Nathalya Crhystynnye Ferreira Alves Bueno (XXX.243.229-XX); Nathalya Nogueira Silvestre da Silva (XXX.733.027-XX); Nazareth Cristiane Araujo Martins Nunis (XXX.944.661-XX); Neide Jane Ferreira da Silva Gomes (XXX.959.391-XX); Neide da Silva Bordallo (XXX.490.007-XX); Nelcy Nazare de Souza (XXX.078.352-XX); Neuza Maria Barbosa (XXX.818.619-XX); Neuza Maria da Silva Abreu (XXX.878.040-XX); Neuza Susana dos Santos Fernandes (XXX.359.164-XX); Nicollas Rocha da Silva (XXX.520.407-XX); Nilmaria Souza Silva (XXX.943.125-XX); Nilza Carvalho Silva (XXX.851.392-XX); Nilza Ferreira da Silva (XXX.330.054-XX); Nina Rosa Souza Mulinari (XXX.578.250-XX); Nirialda Batista Iinuma (XXX.263.197-XX); Noely Diniz Gomes (XXX.817.577-XX); Noemi Universina Bueno Sanches (XXX.552.730-XX); Norma Cristina de Oliveira Duarte (XXX.138.587-XX); Norma Reboucas Silva de Lima (XXX.769.162-XX); Norny Diniz Isaac (XXX.750.887-XX); Nubia Araujo dos Santos (XXX.742.097-XX); Olga Maria Ferreira Reis do Nascimento (XXX.660.554-XX); Olga Regina Fortuna Rial (XXX.875.090-XX); Olivia Maria Motta Galvao Zangrandi (XXX.805.458-XX); Ondina da Costa Soares da Fonseca (XXX.177.558-XX); Otilia Josiane Rodrigues Ferreira (XXX.512.769-XX); Palloma Sousa Maria (XXX.861.508-XX); Pamela da Silva Venancio (XXX.425.191-XX); Pamella Souza Maria (XXX.984.568-XX); Paola Giovanna Dambros Philipovsky (XXX.469.439-XX); Paola dos Santos e Silva (XXX.503.310-XX); Patricia Canedo Alves (XXX.309.727-XX); Patricia Inda Silveira Rigobello (XXX.163.180-XX); Patricia Ribeiro Guimaraes Ferreira da Silva (XXX.636.071-XX); Paula Andrea Prata Ferreira (XXX.200.877-XX); Paula dos Reis Vidal Sirnes de Castro (XXX.004.197-XX); Pedro Fernando Monteiro dos Santos Junior (XXX.001.234-XX); Pedro Henrique de Lima Barros (XXX.946.167-XX); Pedro Ykaro Silva da Costa (XXX.067.369-XX); Pricilla Matos da Silva (XXX.031.962-XX); Priscilla Frezza Villar Costa (XXX.141.758-XX); Rafael Lucas Graca Azevedo (XXX.178.709-XX); Rafaela Caroline da Silva Carneiro (XXX.908.772-XX); Rafaela Grefe Verao de Melo Santana (XXX.399.861-XX); Rafaela da Silva Arcanjo de Oliveira (XXX.925.941-XX); Rafaely Lucina Barbosa Santos (XXX.755.602-XX); Raimunda Nonata Serique Furtado (XXX.239.872-XX); Raimunda dos Santos Amorim Albuquerque (XXX.343.752-XX); Raphaela Zugliani de Araujo Lewin (XXX.449.627-XX); Raquel Cavalheiro Cunha (XXX.080.061-XX); Raquel Marques dos Santos (XXX.252.316-XX); Raquel Santos Passagem Silva (XXX.001.805-XX); Raynara Ramos da Silva (XXX.439.782-XX); Regina Celia Chagas de Sousa (XXX.519.732-XX); Regina Celia Cortines Campos (XXX.996.937-XX); Regina Celia Delage Vicente Pereira (XXX.963.896-XX); Regina Lucia Pacheco Miranda (XXX.999.688-XX); Regina Lucia da Silva Costa Moreira (XXX.274.851-XX); Regina Primi (XXX.504.788-XX); Rejane Ramos Ferraz (XXX.297.374-XX); Rejeane de Souza Nunes (XXX.654.501-XX); Rhode Asvolinsque Pantaleao (XXX.119.147-XX); Rita de Cassia Roussoulieres de Oliveira Alves (XXX.698.827-XX); Rita de Cassia de Souza Santos (XXX.465.172-XX); Rizoleide Bezerra de Figueiredo (XXX.533.514-XX); Roberta Luna Martorano (XXX.590.406-XX); Roceli Silveira Soares Tatarevic (XXX.834.648-XX); Rode Maria Fernandes da Silva (XXX.810.744-XX); Rodrigo Scavacini Lacerda de Souza (XXX.620.378-XX); Rogelia Pereira Amaral (XXX.509.287-XX); Rogeria Silveira Soares (XXX.922.518-XX); Ronice Silveira Soares (XXX.553.488-XX); Rosa Maria Onofre de Souza (XXX.090.028-XX); Rosalina Simoes de Azeredo Goncalves (XXX.951.317-XX); Rosana Aparecida da Silva Goncalves (XXX.407.848-XX); Rosana Brandao da Silva (XXX.668.870-XX); Rosana Feres Vieira (XXX.182.826-XX); Rosana Ribeiro de Oliveira (XXX.220.177-XX); Rosane Braga Villela (XXX.640.257-XX); Rosangela Cristina dos Santos Fernandes (XXX.057.604-XX); Rosangela Giru Mucke (XXX.621.500-XX); Rosangela Monteiro de Castro (XXX.342.236-XX); Rosangela Onofre de Souza (XXX.720.158-XX); Roseane de Lima Moy (XXX.398.362-XX); Roseli Teixeira Mota (XXX.930.588-XX); Rosemere Eloy Subtil (XXX.128.060-XX); Rosenei Oliani Borges (XXX.371.459-XX); Rosilda Batista Rigaud (XXX.920.521-XX); Rosilene Monteiro Mansour Zeilah (XXX.056.036-XX); Rosimere dos Santos Albuquerque (XXX.604.657-XX); Rosimery Melo da Silva (XXX.795.332-XX); Roxana Lemos Barreto Oliveira Varao (XXX.158.743-XX); Rozilene Dias da Conceicao (XXX.797.317-XX); Ruan Felipe Oliveira do Espirito Santo (XXX.418.135-XX); Rudilaine Pereira Rios (XXX.142.700-XX); Ruth Ribas de Brito (XXX.699.251-XX); Sabrina e Silva dos Reis (XXX.779.130-XX); Saionara Maurer (XXX.316.591-XX); Salma de Araujo Pereira (XXX.692.911-XX); Samadar Maria Silva de Oliveira (XXX.456.053-XX); Samantha Rodrigues Almeida Galindo (XXX.597.498-XX); Samara Rosane Velloso (XXX.627.158-XX); Samiramys Goncalves de Barros (XXX.354.084-XX); Sandra Caldas e Silva (XXX.854.803-XX); Sandra Cristina Faria Marques (XXX.303.176-XX); Sandra Gomes Venier (XXX.314.747-XX); Sandra Helena Elias Silva (XXX.933.008-XX); Sandra Helena Ferreira de Souza Silva (XXX.309.317-XX); Sandra Mara Navarrina Fontoura (XXX.303.570-XX); Sandra Maria Barbosa Basto (XXX.266.539-XX); Sandra Maria Fernandes da Silva (XXX.410.634-XX); Sandra Maria Santos Fernandes de Oliveira (XXX.837.754-XX); Sandra Maria Santos Lins (XXX.759.964-XX); Sandra Mirian Santos Silva (XXX.405.130-XX); Sandra Moscardini Giru (XXX.716.140-XX); Sandra Regina Rocha da Silva Chantre (XXX.332.524-XX); Sandra Regina Santos da Costa Mattos (XXX.126.257-XX); Sandra Rosimary Cavalcante Leal (XXX.759.541-XX); Sandra Suely Nogueira (XXX.303.971-XX); Sandra de Cassia Jesus Campos (XXX.611.731-XX); Sandra de Fatima Matos de Lima (XXX.146.033-XX); Sandra dos Santos Chaves (XXX.825.817-XX); Santa Vani Machado Pereira (XXX.158.740-XX); Sara Jeanete da Palma Joaquim (XXX.088.868-XX); Sara de Andrade Vaz (XXX.364.408-XX); Sebastiao Jose da Silva Filho (XXX.086.104-XX); Selma Maria Fernandes Gomes (XXX.970.924-XX); Sheila Assad Boechat (XXX.875.287-XX); Sheila Carvalho da Silva (XXX.067.992-XX); Sheila Zuma Bange (XXX.889.027-XX); Sheyla de Fatima Matos de Lima (XXX.017.543-XX); Shirley de Fatima Matos de Lima (XXX.878.903-XX); Silmara Pereira da Costa Teixeira (XXX.735.827-XX); Silvana Camargo de Oliveira (XXX.518.528-XX); Silvana Cristina Cipriano Miranda (XXX.953.241-XX); Silvana de Oliveira Caparelli (XXX.791.148-XX); Silvia Helena Barem Rabenhorst (XXX.171.308-XX); Silvia Maribel Morandi Bueno de Oliveira (XXX.033.488-XX); Silvia de Fatima Matos de Lima (XXX.469.133-XX); Silvia de Oliveira Encarnacao (XXX.782.631-XX); Simone Aparecida Gouveia (XXX.535.308-XX); Simone Carvalho Ribeiro (XXX.469.307-XX); Simone Estigarribia de Lima (XXX.288.921-XX); Sindy de Jesus Castelo (XXX.498.897-XX); Solange Demarco Puccini (XXX.115.637-XX); Solange Francisca de Azevedo Almeida (XXX.858.627-XX); Solange Goulart Souza (XXX.094.371-XX); Solange Maria Coelho Cardoso (XXX.831.678-XX); Solange Santos Castelo (XXX.772.395-XX); Solange da Silva Soares Ramos (XXX.402.577-XX); Sonia Ferreira Correia Silva (XXX.023.801-XX); Sonia Margareth de Ataide Brascher Rodrigues Felicio (XXX.181.528-XX); Sonia Maria Gomes Rocha (XXX.553.482-XX); Sonia Maria Pinheiro Borges Santos (XXX.108.182-XX); Sonia Maria Rebelo Araujo (XXX.191.142-XX); Sonia Maria dos Santos Alves (XXX.938.037-XX); Sonia Regina da Costa Mattos Reis (XXX.851.637-XX); Stela Maris Sundfeld de Alencar (XXX.918.598-XX); Suely Ferreira Alves (XXX.910.431-XX); Suely Nogueira Cruz (XXX.142.927-XX); Suely da Silva Soares Coviello Rei (XXX.785.027-XX); Suraya do Amparo do Rego Barros Diniz (XXX.858.382-XX); Suzana Costa Pereira (XXX.143.297-XX); Suzana Santos Amaral (XXX.468.640-XX); Suzany Garcia da Silva (XXX.454.237-XX); Sylvia Maria Uellendahl Loyola Stephani (XXX.970.858-XX); Sylvia Maria da Rocha (XXX.759.107-XX); Talita Araujo Santos Mota (XXX.889.903-XX); Talita Silva Lima (XXX.948.122-XX); Talita da Silva Soares (XXX.891.288-XX); Tamile Silva de Lima (XXX.925.342-XX); Tamires Caldas (XXX.301.627-XX); Tania Mara Vaz Ferreira (XXX.720.028-XX); Tania Maria Figueiredo Barros (XXX.180.194-XX); Tania Maria de Almeida (XXX.462.606-XX); Tania Regina Spegiorin Zimmermann (XXX.450.149-XX); Tatiana Teresinha Greco Xavier (XXX.664.430-XX); Tatiane dos Santos Lima (XXX.071.987-XX); Teresa Andrea Prata Ferreira (XXX.249.957-XX); Teresa Campos de Sao Thiago (XXX.173.697-XX); Tereza Cristina Moreira (XXX.820.706-XX); Tereza Maria Franco Sampaio Martins (XXX.097.189-XX); Tereza Peniche Lobo Esteves (XXX.394.727-XX); Terezinha Honorato da Silva (XXX.750.084-XX); Terezinha Soares de Oliveira (XXX.397.597-XX); Terezinha da Costa (XXX.120.751-XX); Thalissia Gleice Acioli de Oliveira Pacheco (XXX.593.187-XX); Thamires Ascencao Borba dos Santos Figueiredo (XXX.061.347-XX); Ubiracema Maria da Luz Bezerra (XXX.746.074-XX); Uyara Maria Bezerra de Melo (XXX.183.594-XX); Valdileide Cardoso de Santana Soares (XXX.902.745-XX); Valeria Cristina Maria Nascimento Leite (XXX.064.558-XX); Valeria Francisca da Rosa Caldas (XXX.137.510-XX); Valeria Sundfeld (XXX.444.048-XX); Valesca Helena Ferriche Bastos Cunha (XXX.600.505-XX); Valquiria Vesentin Moreira Pereira (XXX.858.109-XX); Vandira Guatimosim Rodrigues (XXX.083.820-XX); Vanessa Cristina dos Santos Francisco (XXX.318.937-XX); Vania Guatimosim Rodrigues Font (XXX.123.980-XX); Vania Leda de Almeida Lima Anicesio (XXX.898.871-XX); Vania Lucia Correa de Santa Rita (XXX.877.407-XX); Vanja Guatimosim Rodrigues (XXX.924.100-XX); Veirdisan Serafim Dias (XXX.811.604-XX); Vera Denise Grieco de Morais (XXX.633.300-XX); Vera Lucia Araujo dos Santos (XXX.060.207-XX); Vera Lucia Avelino Martins (XXX.769.796-XX); Vera Lucia Hygino Rangel (XXX.570.547-XX); Vera Lucia Hygino Rangel (XXX.570.547-XX); Vera Lucia Rodrigues Martins (XXX.045.429-XX); Vera Lucia Spegiorin (XXX.671.279-XX); Vera Lucia Xavier Castro (XXX.593.420-XX); Vera Lucia de Almeida Lima Ferreira (XXX.839.001-XX); Vera Lucia de Araujo Silva (XXX.525.497-XX); Vera Vania Serafim Dias (XXX.797.734-XX); Veraneide Serafim Dias (XXX.640.964-XX); Verizan Serafim Dias (XXX.112.684-XX); Veronica Hartmann (XXX.344.190-XX); Victor Hugo Cabral Milet (XXX.885.727-XX); Victoria Fernanda Martins Soares (XXX.423.838-XX); Victoria Marques Pacheco Brito (XXX.814.777-XX); Vilce Maria Cadore Pinheiro da Silva (XXX.405.620-XX); Vilma Araujo dos Santos Tadeu (XXX.954.558-XX); Vilma Maria Pinheiro (XXX.715.606-XX); Virginia Hartmann (XXX.597.200-XX); Virginia Maria Guedes Magalhaes (XXX.555.586-XX); Virginia Maria Motta da Silva (XXX.563.808-XX); Vitoria Fatima Gomes da Luz (XXX.739.794-XX); Viviana de Brito Santos Lima (XXX.395.564-XX); Viviane Rodrigues Ribeiro Lima (XXX.675.247-XX); Wanda Rayol Gonzaga Ferreira Guarilha (XXX.156.167-XX); Wanderleia Soares Alves (XXX.602.638-XX); Wanderluce Melo da Silveira Farias (XXX.147.894-XX); Wania de Castro Samia (XXX.135.768-XX); Wanny Galvao Strunkis (XXX.698.147-XX); Willian de Souza Santos (XXX.503.028-XX); Yasmin Vitoria Silva Santos (XXX.084.671-XX); Yasmin Vitoria de Souza Santos (XXX.578.548-XX); Yoshabel Ohana Melo da Silva (XXX.868.252-XX); Zely Ferreira Alves (XXX.228.958-XX); Zely Vieira de Freitas (XXX.875.876-XX); Zeneide Eulalia Stein (XXX.999.629-XX); Zenilda Eulalia Stein (XXX.403.689-XX); Zilda Freitas da Costa (XXX.100.432-XX); Zilma Lima da Rocha (XXX.644.422-XX); Zipora da Rosa Ferreira (XXX.662.799-XX); Zislane da Silva Belissimo (XXX.717.280-XX); Zoraide Eulalia Stein (XXX.326.009-XX); Zuleica Borges dos Santos (XXX.333.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.